Tribunal: STF
Processo: ACO 3502
Classe: ACO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-20
Data de publicação: 2021-04-20

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. GOIÁS. MEDIDAS A SEREM ADOTADAS NO COMBATE À COVID-19. CESSÃO DE USO DE TOMÓGRAFO. INSTALAÇÃO EM HOSPITAL. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: AL. F DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. 
Relatório
    1. Ação pelo rito ordinário ajuizada por Goiás, em 7.4.2021, contra a União e Siemens Ltda. para impor-lhes as obrigações de ser restabelecida e prorrogada a cessão de uso de tomógrafo, pelo tempo que for necessário ao enfrentamento da atual crise decorrente do agravamento da Covid-19 em Goiás, e para que a sociedade empresária instale e viabilize as condições para o funcionamento do aparelho.
O caso
    2. Em 7.4.2021, Goiás ajuizou a ação pelo rito ordinário n. 1010884-47.2021.4.01.3500 contra a União e Siemens Ltda. no juízo da Quarta Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás. 
    Sustenta que a Secretaria de Saúde do Estado de Goiás, pelo Ofício n. 2.928/2021, destinado ao Ministério da Saúde, teria formalizado pedido de cessão de uso de tomógrafo para o Hospital de Enfrentamento à Covid-19 do Centro-Norte Goiano – HCN e o pleito teria sido atendido.
    Alega que, “embora o equipamento esteja nas dependências do hospital desde o dia 21 do mês de fevereiro deste ano, até o momento não fora instalado pela empresa Siemens, ou seja, não está em funcionamento” (fl. 4, e-doc. 1).
    Sustenta que diversos teriam sido os contatos com a sociedade empresária para agendamento urgente da instalação, mas teria sido “exigida pela Siemens autorização expressa do Ministério da Saúde, a qual se deu em 02 de março do ano corrente, consoante atesta o Ofício nº 194/2021/SAES/GAB/SAES/MS”(fl. 4, e-doc. 1).
    Assevera que, “passado cerca de um mês da mencionada autorização, a empresa Siemens não a efetivou, tampouco apresentou qualquer previsão de data para instalação” (fl. 9, e-doc. 1).
    Noticiou que “o Ministério da Saúde, de ofício, REVOGOU o ato de empréstimo do aludido tomógrafo, resultando na seguinte determinação, assinada em 06/04/2021:
    Trata-se do Despacho SAES/GAB/SAES/MS (0019381158) que encaminhou a este Departamento de Logística - DLOG/SE/MS, para conhecimento, o Ofício nº 194/2021/SAES/GAB/SAES/MS (0019325740), o qual autoriza, em caráter de emergência, o prosseguimento da instalação do equipamento médico-hospitalar Tomógrafo, da marca SIEMENS, no Hospital de Enfrentamento à Covid do CentroNorte Goiano, na cidade de Uruaçu/GO. Em atenção ao Despacho CGLOG/DLOG/SE/MS (0019421241), que sugere a conclusão dos autos nesta unidade, tendo em vista a autorização da instalação do equipamento pela área responsável (0019325740), encaminhou o processo a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde para conhecimento. Contudo, o Despacho GAB/SAES (0019878408) revogou o Despacho anterior, (0019244600) e solicitou providências a esse Departamento para a imediata busca do equipamento. Desta forma, encaminhamos os autos a CGLOG – (Coordenação-Geral de Logística de Insumos Estratégicos para a Saúde), para que haja a adoção de medidas subsequentes cabíveis” (fls. 5-6, e-doc. 1).
    Explicou que, “antes mesmo de se instalar o TOMÓGRAFO, o aludido Hospital Enfrentamento à Covid do Centro-Norte Goiano (HCN) está na iminência de ficar sem o aparelho, isso por conta de ato comissivo da União e por inércia/omissão da SIEMENS em instalá-lo, o que agravará sobremaneira o quadro atualmente vivenciado em Goiás” (fl. 6, e-doc. 1).
    Argumentou que “o perigo na demora é ainda mais evidente. A União determinou, no dia 06/04/2021, a imediata retomada do TOMÓGRAFO, o que pode acontecer a qualquer momento, o que deixaria seriamente desamparada a população destinatária de seus serviços” (fl. 8, e-doc. 1).
    Requereu “a antecipação dos efeitos da tutela para se suspender a ordem da União de retomada do TOMÓGRAFO atualmente localizado no Hospital de Enfrentamento à Covid do Centro-Norte Goiano (HCN) e determinar à SIEMENS a sua imediata instalação” (fl. 9, e-doc. 1).
    No mérito pediu “a procedência do pedido a fim de que seja restabelecida e prorrogada a cessão pela União do TOMÓGRAFO, pelo tempo que for necessário ao enfrentamento da atual crise decorrente do agravamento da COVID 19 no Estado de Goiás, devendo a empresa SIEMENS viabilizar as condições para o perfeito funcionamento do aparelho” (fl. 9, e-doc. 1).
    3. Em 7.4.2021, o juízo da Quarta Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás declinou da competência para conhecer da ação e remeteu os autos a este Supremo Tribunal com fundamento na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República nos seguintes termos:
    “Pretende o Estado de Goiás, nesta ação, ver restabelecida e prorrogada a autorização de uso de tomógrafo que a União quer destinar ao Estado de Sergipe, além da condenação da Siemens à instalação do aludido aparelho. 
    Segundo consta dos autos, o Estado de Goiás, por meio do Ofício n. 2.928/2021, de 24 de fevereiro de 2021, solicitara à União a doação de um tomógrafo para ser instalado e utilizado no Hospital de Enfrentamento à Covid-19 do Centro-Norte Goiano (HCN) (id. 497870879 – pág. 4/5).
      O Ministério da Saúde, em 26/02/2021, deferiu parcialmente o pedido, porém a título de autorização de uso, nos seguintes termos (id. 497870879 - pág. 10/11): 
    Diante disso, o prazo para a autorização de uso do mesmo, pelo Hospital de enfrentamento ao Covid-19 do Estado de Goiás, que será inaugurado 01/03/2021, está limitado ao término da Calamidade Pública que assola o Estado, devendo o Ministério da Saúde analisar, novamente, a rede assistencial e distribuir o tomógrafo com critérios objetivos de sustentabilidade do ato. 
    Ademais, a União ainda restringiu a vigência da autorização de uso do aparelho ao atendimento de determinada condicionante a ser cumprida pelo Estado de Sergipe, destinatário final do aparelho: 
    7. É oportuno frisar que o bem (tomógrafo) está sob a responsabilidade da União e que não haverá nenhum prejuízo ao Estado de Sergipe, pois assim que o Hospital de Cirurgia estiver apto, após a assinatura do Termo de Compromisso, condição sine qua non para que o bem ingresse efetivamente ao patrimônio desse Estado, será transferido um tomógrafo de igual especificação para o hospital mencionado. 
    A autoridade federal ainda justificou a cessão do utensílio em razão da maior gravidade da pandemia no Estado de Goiás: 
    3. Ademais, conforme devidamente demonstrado pelo Relatório Situacional dos Estados de Goiás e de Sergipe (em anexo), atualizado na data de hoje, 25/02/2021, pelo Centro de Operação de Emergência (COE) do Ministério da Saúde, a curva epidemiológica do Estado de Sergipe está em constante redução; 4. De qualquer sorte, diante do iminente perigo público e da atual situação crítica no Estado de Goiás, circunstância superveniente ao Chamamento Público em questão, que se enquadra indubitavelmente em Caso Fortuito ou Força Maior, não há outra ação a ser tomada para minimizar os eventuais danos que o Covid-19 possa ocasionar naquele Estado; 
    Logo se vê, o aparelho tem por destino o Estado de Sergipe, mas a União lhe cedeu o uso ao Estado de Goiás, ainda que temporariamente, durante a vigência do estado de calamidade pública e até que sejam atendidas as condicionantes estabelecidas pelo Chamamento Público n. 12/2020 pelo Estado de Sergipe. 
    Todavia, em 05/04/2021, o Ministério da Saúde revogou essa cessão, sob os seguintes fundamentos:
      7. Mister evidenciar, sobretudo, que não se tratou de enfrentar e, menos ainda, desrespeitar o direito adquirido proveniente do edital de chamamento público nº 12/2020, publicado no DOU no dia 27/07/2020, eis que não se destinou o bem ao Estado do Goiás com a natureza jurídica de doação, de modo a transferir definitivamente a sua propriedade. Tratou-se, simplesmente, de cessão temporária de uso, o que preservou integralmente a sua previsão de instalação definitiva no Estado do Sergipe. 8. Hoje, porém, passados trinta dias da solicitação, verifica-se que se trata de quadro fático diferente, pelo qual o encaminhamento do bem ao Estado que se sagrou vencedor do Edital de Doação nº 12//2020 é a medida juridicamente aplicável. 9. Cabe, portanto, a revogação do ato que encaminhou o bem citado ao Estado do Goiás, haja vista que, cumprida sua função temporária, deve ele seguir o destino de sua doação. Nesse sentido, inclusive, destaca-se que o instituto da revogação do ato administrativo é componente regular do poder de autotutela da administração pública, reconhecido e sumulado pelo Supremo Tribunal Federal: Súmula 473 A administração pode anular seus próprios atos, quando eivados de vícios que os tornam ilegais, porque deles não se originam direitos; ou revogá-los, por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos, e ressalvada, em todos os casos, a apreciação judicial. (Grifos não constante do original) 10. Diante disso, REVOGO o despacho constante do número SEI 0019244600. 
    Pois bem. 
    O caso é de incompetência da Justiça Federal, pois a causa envolve não somente a disputa entre o Estado de Goiás e a União, bem como entre o Estado de Goiás e o Estado de Sergipe, que é quem ficaria sem o aparelho disputado se o pedido formulado for julgado procedente. 
    Certo que o STF, em artifício de “jurisprudência defensiva”, tem mitigado a hipótese do art. 102, I, letra “f”, da Constituição somente às causas que envolvam possíveis violações ao princípio federativo (v. QO no MS 23.482/DF, Pleno). 
    Ocorre que o Sistema Único de Saúde (SUS), como ressaltou a inicial, tem por fundamento o chamado “federalismo cooperativo”, pois se compõe de rede regionalizada e hierarquizada à qual integram, solidariamente, todos os entes federativos (CF, art. 198 e Lei 8.080/90). 
    E o atendimento do pedido formulado garantiria, bem ou mal, certo privilégio administrativo federal, em favor do Estado de Goiás, em detrimento do Estado de Sergipe. E isso num contexto especialmente grave, neste momento de intensos conflitos político-federativos decorrentes da carestia de utensílios para enfrentamento da pandemia de Covid-19. 
    Esse o quadro, o caso remete, exatamente, ao tipo de disputa federativa que o constituinte originário previu no art. 102, I, letra “f”, da Constituição. 
    Logo, muito embora o Estado de Goiás tenha negligenciado a inclusão do Estado de Sergipe no polo passivo da ação, deixo de determinar a emenda da inicial, pois o caso é de incompetência da Justiça Federal, nos termos do art. 102, I, letra “f”, da Constituição.
    Remetam-se, incontinenti, ao colendo STF” (fls. 51-53, e-doc. 1). 
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    4. Este Supremo Tribunal assentou ser necessário examinar os aspectos políticos e institucionais da lide para aferir se há, na questão judicializada, conflito real ou potencial apto a abalar o equilíbrio da federação, fragilizando a harmonia nas relações estatuídas entre os componentes. Esses os elementos balizadores da fixação da competência originária estabelecida na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    Na espécie dos autos, Goiás busca obrigar a União a restabelecer e prorrogar a cessão do tomógrafo em discussão, pelo tempo que for necessário ao enfrentamento da atual crise decorrente do agravamento da Covid-19 em Goiás, e Siemens Ltda. a viabilizar as condições para o funcionamento do aparelho.
    A questão posta, cessão de uso e instalação de aparelho de tomografia, de inegável relevo e urgência, em razão da pandemia da Covid-19, não revela conflito de caráter político-federativo potencialmente capaz de abalar o equilíbrio da federação, nos termos exigidos pela al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República, a justificar a competência originária deste Supremo Tribunal.
    Este Supremo Tribunal dá-se por incompetente para julgar ações instauradas entre entes federados quando a causa versar sobre questões sem efeito sobre o pacto federativo. 
    Em 9.8.2016, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal negou provimento ao agravo regimental interposto na Ação Cível Originária n. 690/TO, na qual o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária – Incra litigava com o Instituto de Terras do Tocantins – Itertins em ação de reivindicação cumulada com anulação e cancelamento de registro de imóvel. Assentou-se que “somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte” (ACO n. 690-AgR/TO, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 30.8.2016). 
    Ainda no sentido da incompetência deste Supremo Tribunal para julgar ações nas quais ausente situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo, confiram-se os seguintes julgados: 
    “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. TOCANTINS. MEDIDAS A SEREM ADOTADAS NO COMBATE À COVID-19. TESTAGEM DOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE. AUSÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO DE COMPETÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL: AL. F DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. PRECEDENTES. COMPETÊNCIA DECLINADA. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL” (ACO n. 3.417, de minha relatoria, decisão monocrática, DJe 10.9.2020).
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. A jurisprudência deste Tribunal é pacífica no sentido de que somente conflitos político-federativos que importam desestabilização do pacto federativo são objeto da jurisdição originária desta Corte. Precedentes. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ACO n. 1.701-AgR/MT, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 27.11.2018). 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFLITO ENVOLVENDO ENTES FEDERADOS. CAUSA DE NATUREZA EVIDENTEMENTE PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE RISCO DE RUPTURA DO PACTO FEDERATIVO. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. REMESSA DOS AUTOS À JUSTIÇA FEDERAL. AGRAVO INTERNO A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ACO n. 1.834-AgR/MG, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Plenário, DJe 5.6.2018). 
    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE LICENÇAS EXPEDIDAS A PROJETO DE MINERAÇÃO NA BACIA DO XINGU. INEXISTÊNCIA DE CONFLITO FEDERATIVO. PRECEDENTES. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A discussão acerca ilicitude ou desatendimento a exigências legais ou regulamentares por parte dos órgãos que expediram licenças ambientais para determinado projeto de exploração mineral não traz risco de abalo ao pacto federativo, inapta à configuração do conflito federativo atrativo da competência originária prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal. 2. Agravo regimental conhecido e não provido” (ACO n. 2.991-AgR/PA, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 7.11.2017). 
    “Agravos regimentais em ação cível originária. Imunidade tributária recíproca. Artigo 150, VI, a, da CF/88. Possibilidade de reconhecimento a sociedade de economia mista, atendidos os pressupostos fixados pelo Supremo Tribunal Federal. Competência para apreciação da causa. Artigo 102, I, f, da CF/88. Interpretação restritiva. Exclusão de município do polo passivo. Direito a repetição do indébito e ao reenquadramento do sistema de PIS/COFINS. Matérias de ordem infraconstitucional inaptas a abalar o pacto federativo. Agravos regimentais não providos. 1. Nos autos do RE nº 253.472/SP, esta Corte firmou o entendimento de que é possível a extensão da imunidade tributária recíproca às sociedades de economia mistas prestadoras de serviço público, desde que observados os seguintes parâmetros: (i) a imunidade tributária recíproca, quando reconhecida, se aplica apenas à propriedade, bens e serviços utilizados na satisfação dos objetivos institucionais imanentes do ente federado; (ii) atividades de exploração econômica destinadas primordialmente a aumentar o patrimônio do Estado ou de particulares devem ser submetidas à tributação, por se apresentarem como manifestações de riqueza e deixarem a salvo a autonomia política; e c) a desoneração não deve ter como efeito colateral relevante a quebra dos princípios da livre concorrência e do exercício de atividade profissional ou econômica lícita. (…) 3. Em face da literalidade da norma inscrita no art. 102, I, f, da Carta Maior, não compete a esta Corte, em sede originária, processar e julgar causas na qual antagonizem sociedade de economia mista estadual e município, ainda que se trate de demanda versante sobre imunidade tributária recíproca em cujo polo passivo se situe também a União. 4. Questões referentes à repetição do indébito tributário e à mudança no regime de recolhimento do PIS e COFINS não guardam feição constitucional e não são aptas a atrair a competência do STF, ante a ausência de potencial para abalar o pacto federativo. 5. Agravos regimentais não providos” (ACO n. 2.243-AgR-segundo/DF, Relator o Ministro Dias Toffoli, Plenário, DJe 27.5.2016). 
    “AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. NÃO INCIDÊNCIA DO DISPOSTO PELO ARTIGO 102, I, f, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. O MERO CONFLITO PATRIMONIAL ENTRE ENTES FEDERATIVOS NÃO É CAUSA BASTANTE A JUSTIFICAR A COMPETÊNCIA ORIGINÁRIA DESTA CORTE. PRECEDENTES. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A competência constitucional originária do Supremo Tribunal Federal para a ação prevista no art. 102, I, f, da Constituição Federal demanda a existência de situação de conflito capaz de abalar o pacto federativo. Precedentes: ACO 1.364, Rel. Min. Celso de Mello, Pleno, DJe de 6/8/2010; ACO 1.140, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 26/5/2010; ACO 1.295-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Pleno, DJe de 2/12/2010; ACO 1.480 QO, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 20/08/2010; Rcl 3.152, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 13/03/2009; RE 512.468 AgR, Rel. Min. Eros Grau, DJe de 06/06/2008. 2. In casu, verifica-se que o objeto do pedido revela interesse eminentemente patrimonial, dissociado de qualquer questão capaz de por em risco o princípio federativo, não se justificando a competência originária do STF. 3. Agravo regimental DESPROVIDO” (ACO n. 1.427-AgR/ES, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 15.4.2015).
    Na esteira da jurisprudência consolidada, a discussão posta na presente ação não atrai a competência originária deste Supremo Tribunal prevista na al. f do inc. I do art. 102 da Constituição da República.
    Compete ao juízo da Quarta Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás a análise de eventual litispendência.
    5. Pelo exposto, declino da competência para processar e julgar esta ação e determino a remessa dos autos ao juízo da Quarta Vara Federal Cível da Seção Judiciária de Goiás para regular processamento e julgamento da presente ação (§§ 1º e 3º do art. 64 do Código de Processo Civil).
    À Secretaria Judiciária para as providências cabíveis. 
    Publique-se. 
    Brasília, 20 de abril de 2021. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora